Tribunal: TJBA
Processo: 0520286-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520286-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA NEVES DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA

APELADO: TATIANA DE FARIA AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Ação de dissolução parcial de sociedade movida por sócia em face de outra, alegando desvios patrimoniais, gestão temerária e ameaças perpetradas pelo cônjuge da Ré (ex-sócio). Sentença que decretou a dissolução pela retirada da Ré e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais baseada em Boletins de Ocorrência e mensagens de texto.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à configuração ou não dos danos morais e à responsabilidade civil da Apelante pelos atos supostamente ofensivos.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de conduta, culpa, dano e nexo causal. Documentos acostados aos autos (Boletins de Ocorrência e mensagens de WhatsApp) que indicam a autoria das supostas ameaças e cobranças agressivas a terceiro estranho à lide (ex-sócio), e não à Apelante.

4.

Os Boletins de Ocorrência, por serem unilaterais, não constituem prova absoluta dos fatos. As mensagens eletrônicas demonstram conflito entre a Autora e o ex-sócio. Inexistência de prova de que a Apelante tenha instigado, ordenado ou participado diretamente das alegadas ofensas. Responsabilidade por ato ilícito que é pessoal e intransferível, não se presumindo pela relação conjugal ou por mandato, salvo prova de coautoria.

5.

O desgaste decorrente da dissolução societária, com disputas financeiras e rompimento da
affectio societatis
, configura, em regra, mero dissabor não indenizável, salvo comprovação robusta de violação aos direitos da personalidade por conduta direta da parte Ré, o que não ocorreu na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para excluir a condenação por danos morais. Redimensionamento da sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0520286-60.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA HELENA NEVES DA SILVA
e como apelado
TATIANA DE FARIA AZEVEDO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora